Tribunal: TJPA
Processo: 0803638-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803638-46.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOAO BRITO DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PROCESSO DE EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
QUE DEVE SER CONHECIDO, APESAR DE SER SUCEDÂNEO DE RECURSO (AGRAVO EM EXECUÇÃO), DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO MOMENTO VIVIDA PELO BRASIL E PELO MUNDO
PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
. PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA SUPERLOTAÇÃO DAS CASAS PRISIONAIS, FALTA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE RECOMENDADAS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA SAÚDE, BEM COMO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ISOLAMENTO. INCABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SER DO GRUPO DE RISCO OU POSSUIR ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, seria impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal. Todavia, diante da excepcionalidade da situação vivenciada no Brasil e no mundo pela pandemia do novo coronavírus, e, diante da suspensão do expediente presencial, bem como a suspensão da tramitação dos processos físicos, estando o Poder Judiciário trabalhando de forma remota (Regime Diferenciado de Trabalho), nos sistemas eletrônicos disponíveis, conforme disposição da
Portaria Conjunta nº 05/2020
, datada de 23/03/2020,
Portaria Conjunta nº 08/2020
, datada de 03/05/2020 e
Resoluções nº 313 e 314 do CNJ
, deve ser conhecido o presente
habeas corpus
, vez que o recurso de agravo em execução penal tramita de forma física na 1ª Turma de Direito Penal.

2. Vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pela impetrante no que se refere à pandemia da COVID-19, uma vez que, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe registrar que, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade, destacando que o mesmo responde por crime praticado com excesso de violência à pessoa.

3. Verifica-se que o paciente não faz jus à concessão da aludida benesse, pois, ao analisar o pleito de prisão domiciliar formulado nos autos do processo de execução, o magistrado de 1º grau entendeu que o ora paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, levando em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

4. A situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
João Brito da Rosa
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de execução penal nº
0026037-68.2017.8.14.0401
.

Consta da
impetração
(ID 2991350) que o paciente encontra-se, atualmente em
regime semiaberto
, na
Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel
(CPASI), razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará
ingressou com pedido de prisão domiciliar
, tendo em vista a situação emergencial em face da pandemia da COVID-19, bem como a
Recomendação nº 62 do CNJ
e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta a impetrante que o magistrado da Vara de Execuções
indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente
, contrariando a
Recomendação nº 62 do CNJ
, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante o
iminente e possível contágio do paciente pelo coronavírus
, perante a impossibilidade de afastamento de 01 (um) metro das demais pessoas dentro da cela superlotada.

Afirma que, diferente do alegado pela autoridade coatora,
não cabe a defesa e muito menos ao próprio apenado provar a existência de elemento concreto de risco
, fundamentando o juiz de 1º grau a negativa da prisão domiciliar pela existência apenas de risco genérico de contaminação do mesmo e pelo contexto de inexistência de registro de casos da COVID-19 em presídios paraenses. Na verdade, para a defesa,
o risco não é presumível e sim iminente e provável
a toda e qualquer pessoa que vive no Planeta Terra.

Aduz, por outro lado, que a situação precária e insalubre do local de custódia do agravante (
Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel
– CPASI)
é notória e de conhecimento da autoridade coatora
,
de forma que a péssima situação de custódia torna o paciente ainda mais vulnerável e iminente ao risco de contaminação.
Tal situação de precariedade legitimadora da prisão domiciliar como medida preventiva de proliferação do coronavírus, encontra-se documentada pela própria autoridade coatora, através do
Ofício 059/2019-GJ-VEP/RMB,
datado de
11/04/2019
, remetido à
Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
, na época, Corregedora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará da Região Metropolitana de Belém/PA, após inspeção carcerária em diversas unidades penitenciárias, no período de fevereiro a março/2019.

Por fim, alega que
o isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia
. Além disso, são notórias as declarações prestadas à imprensa por autoridades vinculadas ao Ministério da Saúde de alerta sobre o risco de crescimento exponencial de casos confirmados nas próximas semanas, bem como que
o paciente não apresenta risco algum para a sociedade e nem poderá frustrar uma das finalidades da execução da pena que é o cumprimento integral da mesma
, logo, por não apresentar mais uma situação de periculosidade acentuada é imperioso o deferimento do presente pleito.

Assim, pugna pelo
deferimento do pedido liminar para que seja concedida a prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus
. No mérito, requer a concessão definitiva do
writ
.

Em
28/04/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 3006440) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
30/04/2020
(ID 3033706).

A autoridade coatora informa, preliminarmente, que
o processo se encontra em fase de execução, tramitando no
Sistema SEEU
desde 19/10/2017
.

Em relação às alegações do impetrante em virtude do indeferimento da prisão domiciliar, o juízo comunica que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
por entender que
o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP
, levando-se em consideração que
a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida
.

Relata que adotou providências, nos autos do processo petição nº 2000020.53.2020.8.14.0401, no que diz respeito
aos apenados pertencentes ao grupo de risco da COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena
, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também,
a ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano
, amplamente divulgada no noticiário local, inexistindo qualquer prática, no presente caso, de constrangimento ilegal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
não conhecimento do
mandamus
, e,
caso não seja esse o entendimento da Seção de Direito Penal
, pela
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de João Brito da Rosa, face a inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 3043536).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, seria impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de
Agravo em Execução Penal
. Todavia, diante da
excepcionalidade da situação vivenciada no Brasil e no mundo pela pandemia do novo coronavírus, e, diante da suspensão do expediente presencial, bem como a suspensão da tramitação dos processos físicos, estando o Poder Judiciário trabalhando de forma remota (Regime Diferenciado de Trabalho), nos sistemas eletrônicos disponíveis
, conforme disposição da
Portaria Conjunta nº 05/2020
, datada de
23/03/2020
,
Portaria Conjunta nº 08/2020
, datada de
03/05/2020
e
Resoluções nº 313 e 314 do CNJ
, entendo que
deve ser conhecido o presente

habeas corpus
pelos motivos acima explanados, vez que
o recurso de agravo em execução penal tramita de forma física na 1ª Turma de Direito Penal
.

A impetrante pugna pela
concessão ao paciente do benefício da prisão domiciliar, em face da situação de pandemia relacionada ao novo coronavírus (COVID-19)
, consoante
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
. Assevera que, ingressado com pedido de recolhimento domiciliar perante o juízo coator,
o pleito fora indeferido
.

In casu
,
entendo que o pedido não merece guarida
.

Observa-se que a decisão hostilizada, que indeferiu o mencionado benefício formulado em favor do paciente, encontra-se assim fundamentada:

“(...). Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19. Indispensável destacar que no mundo inteiro as autoridades estão adotando medidas constritivas de liberdade para todos os cidadãos, recomendando quarentena, determinando o fechamento do comércio entre outras medidas com a intenção de conter a disseminação do vírus, ou seja, todos os seres humanos existentes no Planeta Terra estão sujeitos à contaminação pela doença, independentemente de onde estejam. (...) Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e pontuais que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em risco a segurança pública, ocasionando uma verdadeira crise. Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença. Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos. É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência. Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal. Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19. É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal. No caso dos autos, a mera alegação da defesa da existência da pandemia sem sequer mencionar que o apenado esteja doente não se revela suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. ISTO POSTO,
por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido, nos termos do art. 117 da LEP
”.

Não se ignora a necessidade de aplicação de medidas, também pelo Poder Judiciário, para a interrupção da dispersão da COVID-19, que tem causado severas perdas por todo o mundo. Não obstante, é igualmente necessário observar as regras instituídas no ordenamento jurídico pátrio, com o fito de
preservar a segurança jurídica e, por consequência, o Estado Democrático de Direito
.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente não faz jus à concessão da aludida benesse, pois, ao analisar o pleito de prisão domiciliar formulado nos autos do processo de execução,
o magistrado de 1º grau entendeu que o ora paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP
, levando em consideração que
a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida
.

Neste sentido, a despeito dos nobres argumentos da impetrante, tenho que o magistrado singular tem razão em sua decisão. Isto porque, do exame do
decisum
supratranscrito, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, uma vez que
não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade ou enfermidade que o classifique como integrante do grupo de risco
.

Vale pontuar que,
não houve por parte da impetrante, qualquer demonstração de que o paciente, se mantido no estabelecimento prisional em que se encontra, corre maior risco de contágio pel
a
COVID-19
, ônus que lhe incumbia, vez que o
mandamus
não comporta dilação probatória.
Tampouco se evidencia que o réu se adéque a uma das hipóteses de concessão da prisão domiciliar elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais
, pelo que, se revela inviável a concessão do benefício em tela.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios,
como o isolamento de pacientes integrantes do grupo de risco de casos suspeitos ou confirmados da doença
.

Não de outro modo, a pandemia decorrente da disseminação da COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, sendo que
não é possível a liberação de presos de forma coletiva
, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

Relevante destacar aqui as palavras do próprio magistrado quando de suas informações (ID 3033706), em
30/04/2020
, ocasião em que se manifestou descrevendo as providências que estão sendo adotadas pelas autoridades judiciárias e penitenciárias:
“Em relação às alegações da impetrante, tenho a informar que este juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição nº 2000020.53.2020.8.14.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco da COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”
.

Ressalte-se que
as recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados
, que deverão ser
examinadas caso a caso
, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso.

Como se percebe, a situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade ou o recolhimento domiciliar, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogério Schietti Cruz
:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”

(HC nº 567.408/RJ).

Logo, denota-se que a autoridade coatora tem agido corretamente, considerando a necessidade de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde dos custodiados, logo, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2020